Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO EM CONTA. INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.817,94. Em seu recurso, o recorrente requer a reforma da sentença para excluir a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé, haja vista o valor ter sido estornado previamente ao ajuizamento da ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o valor debitado indevidamente pela parte ré da conta corrente da autora deve ser ressarcido na forma dobrada.
III. Razões de decidir
4. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e, somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II do CDC).
5. Consta dos autos que a autora é correntista da instituição financeira ré, sendo também titular de um cartão de crédito. Extrai-se que em 26/03/2024 houve um desconto na conta corrente da autora no valor de R$ 1.817,94, que foi estornado em 05/04/2024. A autora foi intimada para juntar as faturas do cartão de crédito e apresentou manifestação ao ID 72159750, enquanto a parte ré juntou manifestação genérica quanto à origem da dívida cobrada (ID 72159752).
6. A recorrente alega que o valor debitado em 26/03/2024 foi devidamente estornado em curto espaço de tempo, no dia 05/04/2024, o que demonstra a inexistência de má-fé do Banco. Com efeito, restou comprovado nos autos, ante a afirmação da parte autora e a ausência de impugnação da ré, que a autora somente é titular de um cartão de crédito vinculado à instituição financeira ré e que o total da fatura de março/2024 foi de R$ 354,43 (ID 72159742), devidamente debitado o pagamento da conta corrente da autora em 15/03/2024 (ID 72159709). Assim, não ficou demonstrado nos autos qual a origem da dívida no valor de R$ 1.817,94 debitado da conta da autora em 26/03, sob a rubrica “DEBITO CARTÃO BRB”, ônus que cabia à parte ré, ora recorrente (art. 373, II, do CPC).
7. Quanto a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, a partir do disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, verifica-se que o débito na conta corrente da autora foi indevido, a ausência de engano justificável do réu/recorrente e o efetivo pagamento pela autora. Portanto, deve ser mantida a restituição em dobro dos valores pagos, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, pois desnecessária a configuração da má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.